Tribunal: TJSP
Processo: 1019177-16.2025.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimitrios Zarvos Varellis
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação em que a autora busca a revisão de cláusulas de cédula de crédito bancário, alegando abusividade nas cobranças de tarifas de avaliação do bem, de cadastro e de registro, e pleiteando a restituição em dobro dos valores

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação em que a autora busca a revisão de cláusulas de cédula de crédito bancário, alegando abusividade nas cobranças de tarifas de avaliação do bem, de cadastro e de registro, e pleiteando a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as tarifas cobradas no contrato bancário são abusivas e se há necessidade de restituição dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atividade bancária está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, mas não foi comprovada abusividade nas tarifas cobradas, que são válidas e previstas no contrato.
4. A cobrança das tarifas de avaliação do bem, de registro e de cadastro é lícita, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e não se mostrou excessivamente onerosa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso improvido.